Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Lesão corporal supostamente praticado pelo enteado contra o padrasto. Art. 129, § 9o, do Código Penal. Preceito secundário prevê pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. O crime de lesão corporal, imputado ao paciente, não possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Art. 313, inciso I, do CPP. Ausência de requisitos legais. Liminar deferida para conceder a liberdade ao paciente. Impetração admitida; ordem concedida.